Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. O STF entendeu por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28) pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. É possível autorizar a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração.
3. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma.
4. Deu-se parcial provimento aos recursos.